Tribunal: TJDFT
Processo: 0000683-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. DIREITO DISPONÍVEL. RENÚNCIA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES.1. O art. 5o da Lei no 11.340/2006, visando combater as mais diversas situações em que há violência contra a mulher, também abrange aquelas em que a violência é exercida contra vítimas que estão no âmbito do mesmo espaço de convívio com o agressor ou aquelas empregadas contra parentes, como no caso, em que autor e vítima são irmãos, não se restringindo, portanto, apenas às relações íntimas de afeto. Contudo, para que haja incidência das normas protetivas, exige-se que a ação ou omissão do agressor tenham motivação no gênero, isto é, que haja vulnerabilidade da ofendida decorrente da sua condição de mulher, o que se verifica na hipótese.
2. Nos crimes praticados contra mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
3. Por não existir prova suficiente para sustentar a condenação no que tange os crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, impõe-se a absolvição do réu, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
4. Quanto à contravenção penal de vias de fato, além da confissão do acusado, tanto o seu pai, quanto a sua esposa confiram a palavra da vítima, que narrou que o réu a tentou enforcar com um cabo de celular e lhe puxou os cabelos, devendo ser mantida a condenação.
5. Não são cabíveis danos morais, ainda que requeridos na peça acusatória, se a vítima afirma expressamente não ter interesse na indenização.
6. A imposição de limitação de final de semana como condição do sursis além de ter previsão legal, revela-se adequada uma vez que a pena é inferior a 6 (seis) meses, não se podendo aplicar ao condenado a prestação de serviços à comunidade (art. 78, §1o, do Código Penal). De ressaltar, ainda, que a suspensão condicional da pena só terá eficácia após a realização da audiência admonitória, na qual poderá o acusado, inclusive, renunciar ao benefício.
7. Recursos conhecidos e não providos.